Tribunal: TJDFT
Processo: 0737867-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. EXPRESSÕES PEJORATIVAS DIRIGIDAS À VÍTIMA. RACISMO RECREATIVO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989, com a fixação de R$ 1.200,00 a título de reparação dos danos morais causados à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: (i) verificar se o réu agiu com dolo específico ao praticar a injúria racial, diante da alegação de que as expressões foram proferidas em tom jocoso; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A injúria racial se caracteriza pelo emprego de expressões que atingem a honra da vítima em razão de sua raça, sendo irrelevante a justificativa de que foram ditas em tom de brincadeira.
4. O conceito de "racismo recreativo" demonstra que a utilização de termos pejorativos sob o pretexto de humor reforça estereótipos discriminatórios e não afasta a intencionalidade injuriosa da conduta.
5. As provas colhidas, incluindo depoimentos da vítima e de testemunhas, confirmam que o réu utilizou expressões ofensivas como "chimpanzé" e "gorila", evidenciando desprezo e inferiorização racial.
6. O dolo específico exigido para a configuração do crime decorre da escolha consciente das palavras, historicamente associadas à discriminação racial, com o propósito de menosprezar a vítima.
7. A jurisprudência reconhece que manifestações racistas, ainda que disfarçadas de brincadeiras, configuram injúria racial qualificada, afastando a tese de ausência de intenção ofensiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; Lei no 14.532/2023, art. 20-A; Código Penal, art. 44; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1656795, 0731232-82.2021.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 26/01/2023.